Tribunal: TJPA
Processo: 0831233-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831233-87.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: EDICILENE SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA ESSENCIAL PARA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, diante da inércia da parte apelante em indicar endereço válido da parte apelada para fins de intimação, conforme determina o art. 932, parágrafo único, do CPC.

2. Ação de execução de título extrajudicial extinta sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais e inércia da autora quanto à citação. Na fase recursal, a apelante foi intimada diversas vezes a fornecer endereço atualizado da apelada, sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida afasta a exigência de formação do contraditório para fins de processamento da apelação e se a inércia da parte apelante em cumprir a determinação judicial de fornecer endereço válido da apelada impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência mencionada pela agravante não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses sem determinação expressa de diligência pelo relator.
5. No caso dos autos, houve múltiplas determinações expressas e fundamentadas para que a parte recorrente fornecesse o endereço da apelada, sem atendimento eficaz.
6. A inércia da parte recorrente frustrou a formação do contraditório, requisito essencial para o regular processamento da apelação, ensejando o não conhecimento do recurso.

7. O relator agiu nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, oferecendo oportunidade de suprimento do vício, sem que a parte a aproveitasse.

8. A conduta processual da agravante violou os deveres de cooperação e lealdade, previstos nos arts. 6º e 77 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A inércia do recorrente em cumprir diligência essencial para a intimação da parte contrária, determinada pelo relator, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, ainda que não tenha havido citação válida na instância de origem."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AGT 10145160142314002; TJRS, AI 70076958065; TJPA, AI 0009702-81.2015.8.14.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0831233-87.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

AGRAVADA/APELADA: EDICILENE SILVA REIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
,
em face de
decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.26090672
.

Na origem, trata-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela recorrente visando à cobrança de quantia de R$ 2.995,86 (referente a quatro parcelas inadimplidas de um termo de acordo), em face de
Edicilene Silva Reis
. Após infrutíferas tentativas de citação e alegação de endereço no interior do Estado, o juízo de primeiro grau
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos processuais e inércia da parte autora.

A sentença foi atacada por apelação, cuja admissibilidade restou prejudicada pela
ausência de cumprimento da determinação de fornecimento de endereço válido da apelada
, para fins de intimação e apresentação de contrarrazões. A decisão monocrática ora agravada entendeu que tal omissão inviabilizou o regular processamento do recurso, motivo pelo qual
não o conheceu
.

Em suas razões recursais (Id.26585634), a agravante argumenta que a decisão recorrida ofende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que
não foi pessoalmente intimada para suprir a omissão
,
conforme exigência do §1º do art. 485 do CPC. Sustenta, ainda, que em casos nos quais a petição inicial é indeferida sem que tenha havido citação do réu,
não há obrigatoriedade de intimação para apresentação de contrarrazões
.

Ademais, afirma que o
recurso de apelação sequer exigiria a formação do contraditório
,
ante a inexistência de citação válida e ausência de estabilização da relação processual. Por isso, o despacho que determinou o fornecimento de novo endereço da apelada seria despiciendo, e sua inobservância não poderia ensejar o não conhecimento do recurso.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do agravo interno
, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao colegiado para julgamento do agravo.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O agravante sustenta que a decisão monocrática teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao condicionar o conhecimento da apelação à prévia indicação do endereço da parte apelada para fins de intimação para apresentação de contrarrazões, mesmo inexistindo citação válida nos autos.

Argumenta que seria desnecessária a formação do contraditório em hipóteses de extinção do processo antes da citação, razão pela qual reputa ilegal a exigência de cumprimento de diligência que considera dispensável à admissibilidade recursal.

Todavia, tal interpretação não se sustenta no caso concreto.

A jurisprudência invocada pelo agravante se refere a hipóteses em que não houve determinação judicial para intimação do recorrido ou para complementação de requisitos formais da apelação. O que se verifica nestes autos é situação diversa: o Relator, em reiteradas oportunidades (Ids. 25267863, 28441411, 29682730), intimou a parte recorrente a fim de que indicasse endereço válido da apelada para viabilizar sua intimação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Não se trata, pois, de exigência genérica ou indevida, mas de diligência específica e justificada para permitir o regular processamento do apelo.

A jurisprudência do STJE e dos tribunais estaduais é clara ao reconhecer que a
ausência de cumprimento de determinação judicial para fornecimento de endereço do recorrido impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade
. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 285-A DO CPC/1973. CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No caso de interposição de Apelação pela parte autora contra sentença de improcedência total do pedido, prolatada com base no art. 285-A do CPC/1973 (art. 332 do CPC/2015), deve haver a citação do réu para oferecer contrarrazões, oportunidade em que ocorrerá a triangulação da relação jurídico-processual, sendo cabível a condenação em honorários nos termos do art . 20 do CPC/1973 (art. 85, § 2º, do CPC/2015). Precedentes do STJ. 2 . Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1645670 RJ 2016/0316901-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017).

‘’EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AGRAVADA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO. - Nos termos do art. 1.021, do CPC/15, c/c art. 392, do RITJMG, contra decisão unipessoal proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado - Compete ao agravante informar o endereço da parte agravada, quando não representada por advogado constituído nos autos, sendo tal requisito processual obrigatório para a admissão do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.016, IV c/c art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - Deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento que não preenche os requisitos de admissibilidade, quando, intimada para regularizar o recurso, a parte agravante permanece inerte.’’ (TJ-MG - AGT: 10145160142314002 Juiz de Fora, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022).

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVADO. ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE DE BEM INSTRUIR O RECURSO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. 1. A parte agravante, embora regularmente intimada para informar o correto endereço do agravado, fins de possibilitar o prosseguimento do recurso, com o devido contraditório, restou silente. 2. Diante da impossibilidade de cumprimento da determinação da primeira parte do inciso II do artigo 1.019 do CPC, não há como conhecer o recurso interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 70076958065 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AGRAVADA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO. - Nos termos do art. 1.021, do CPC/15, c/c art. 392, do RITJMG, contra decisão unipessoal proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado - Compete ao agravante informar o endereço da parte agravada, quando não representada por advogado constituído nos autos, sendo tal requisito processual obrigatório para a admissão do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.016, IV c/c art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - Deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento que não preenche os requisitos de admissibilidade, quando, intimada para regularizar o recurso, a parte agravante permanece inerte.’’ (TJ-MG - AGT: 10145160142314002 Juiz de Fora, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022).

Nesse mesmo sentido, colhe-se precedente da
2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
,
que enfrentou hipótese análoga e concluiu pela prejudicialidade do recurso diante da inércia da parte agravante em fornecer o endereço da parte adversa, indispensável à formação do contraditório:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009702-81.2015.8 .14. 0000 AGRAVANTE: AÇAITURISMO E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA E OUTROS ADVOGADO: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA AGRAVADO: JOSÉ BATISTA DE SOUSA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA DECISÃO MONOCRÁTICA Tomo como relatório o que consta nos autos DECIDO
.
Diante da ausência de fornecimento do endereço do agravado pelo agravante, descumprindo a referida diligência requerida por este juízo, que determinou a intimação do recorrente, por meio de seu advogado habilitado nos autos, vislumbro a prejudicialidade do presente recurso.

Com efeito, é impossível a análise do mérito recursal, eis que não observado o Contraditório e a Ampla Defesa, situação que macula o devido processo legal, princípio basilar das relações Çjurídicas.
Frise-se que a responsabilidade pela intimação do recorrido pertence ao recorrente, que deve, quando da interposição do recurso, indicar corretamente o endereço da parte adversa, ônus que o incumbe para a correta formação do agravo
. Neste sentido, é a jurisprudência pátria: ¿DECISÃO MONOCRÁTICA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA APRESENTAR ENDEREÇO DO AGRAVADO PARA CONTRARRAZÕES. NÃO ATENDIMENTO PELO AGRAVANTE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.RECURSO PREJUDICADO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ¿ ( AI 12380051-TJ/PR, Rel. Luiz Mateus de Lima, Julgado em 20/01/2015). ¿AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO DO AGRAVADO - INÉRCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 'A nova sistemática do agravo impõe ao agravante o dever de velar pela correta formação do instrumento. Se o mesmo, intimado para fornecer o correto endereço do agravado, queda-se inerte, a despeito da advertência das conseqüências legais de tal atitude, há que se negar seguimento ao recurso. ¿ (TJSC - Agravo de Instrumento n. 97 .008743-8, de Campo Erê, rel. Des. Vanderlei Romer). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AGRAVADO. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA FORNECÊ-LO INÉRCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 'Se intimados para providenciar o fornecimento do endereço do advogado do agravado, de modo a viabilizar sua intimação para o oferecimento de resposta, não o fizeram os agravantes, não se conhece do recurso (TJSC - Agravo de instrumento n . 00.020062-0, de Palhoça, Rel: Des. Sérgio Paladino). Preceitua o art . 932, III do CPC/2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, e com base no art. 932, III do NCPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em razão deste ser inadmissível, tornando sem efeito as fls. 59/60, motivo pelo qual determino a sua baixa e arquivamento. Belém, de de 2019. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA RELATORA.” (TJ-PA - AI: 00097028120158140000 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/04/2019).

Ressalte-se que o art. 932, parágrafo único, do CPC confere ao relator o poder-dever de oportunizar o suprimento de vícios, mas, uma vez transcorrido o prazo sem cumprimento da diligência determinada — como no caso dos autos, em que houve
sucessivas intimações e reiteradas devoluções postais com anotações de "mudou-se" e "ausente"
(Ids. 28239370, 29633855, 31063396) —, impõe-se o
não conhecimento do recurso
,
por ausência de requisito de admissibilidade.

Mesmo na hipótese de ausência de citação válida,
a parte apelante está sujeita aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual (arts. 6º e 77 do CPC), que impõem o cumprimento das diligências ordenadas pelo juízo
, especialmente aquelas voltadas à viabilização do contraditório futuro e à regular tramitação do recurso. A omissão reiterada e injustificada não pode ser chancelada pelo Judiciário, sob pena de subversão da ordem processual.

Logo, a manutenção da decisão agravada se impõe, pois, proferida em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência uniforme deste Tribunal e de outras Cortes pátrias.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno
,
mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por inércia da parte recorrente em cumprir diligência indispensável à sua admissibilidade, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim é meu voto.

Belém, 24/03/2026